Tribunal: TJBA
Processo: 8049003-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049003-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELA SIMONE SOUZA GONCALVES FRANCA

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, limitando-a às custas iniciais, e não apreciou o pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser concedida integralmente a gratuidade da justiça; e (ii) saber se há probabilidade do direito e perigo de dano que justifiquem a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento em ação fundada no tratamento do superendividamento, quando ausente a comprovação de comprometimento do mínimo existencial e tratando-se de operações de crédito consignado excluídas da aferição do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi elidida por elementos concretos, que deveriam ter sido apresentados pelos agravados. Os impugnantes se limitaram a fazer meras conjecturas sobre a capacidade econômica da requerente, insuficientes para o indeferimento da Gratuidade.

4. A concessão de tutela de urgência em ações fundadas no tratamento do superendividamento exige análise criteriosa dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, cotejados com as inovações introduzidas pela Lei nº 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor.

5. O art. 104-A do CDC determina que seja preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação. O mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, que estabelece o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro. O valor fixado no decreto não constitui critério absoluto, devendo a análise da condição de superendividamento exigir apreciação individualizada da situação financeira do consumidor.

6. No caso concreto, não houve tentativa prévia de conciliação e a Agravante não demonstrou despesas essenciais que comprometam significativamente a renda líquida disponível nem mesmo a margem para sua subsistência digna.

7. Os contratos objetos da lide são, em sua maioria, de empréstimo consignado, modalidade expressamente excluída da aferição do mínimo existencial pela alínea "h" do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.

8. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do
periculum in mora
ante a necessidade de cumulação dos dois requisitos para a antecipação da tutela.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, alínea "h"; Decreto Estadual nº 18.353/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80534924720238050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 22813557720248260000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024; TJ-RJ, Apelação nº 08054307520248190058, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 08042077120258140000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23/06/2025; TJ-AL, Apelação Cível nº 07015378420248020044, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 22/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049003-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ANGELA SIMONE SOUZA GONCALVES FRANCA e como Agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (6).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08